Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709556-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS (condenado) em face da decisão (Id 15685696, fl. 220) que indeferiu o pedido de devolução dos valores pagos a título de prestações pecuniárias, quando da extinção da execução no 0014180-48.2016.8.07.0015. É o breve relatório. Verifica-se que, apesar do requerimento da Defensoria Pública (Id 1568596), não lhe foram os autos remetidos para apresentação de suas razões recursais. Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões e, sucessivamente, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 30 de abril de 2020 15:16:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator